Tribunal: TJDFT
Processo: 0733258-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733258-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA APELADO: WILSON LUIZ MOLETA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA (ID 10136048) contra sentença (ID 10136046) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização que move em desfavor de WILSON LUIZ MOLETA. O apelante interpôs recurso especial contra acordão proferido pela 3a Turma Cível em julgamento de agravo interno contra decisão de não conhecimento de embargos de declaração. Os embargos foram opostos contra decisão de indeferimento da gratuidade de justiça requerida pelo apelante nas razões da apelação cível (ID 11605828). Os autos retornaram para julgamento do recurso de apelação cível (ID 10136407). Ao contrário do alegado pelo apelante na petição ID 34447987, não houve omissão desta relatoria quanto a apreciação do pedido de gratuidade. A decisão ID 11605828 foi expressa ao determinar o recolhimento do preparo recursal: “No caso concreto, o Apelante aufere rendimentos (ID 11360715, fls. 188-190), após os descontos compulsórios, superiores ao parâmetro de cinco salários mínimos, estabelecido pela Defensoria na RESOLUÇÃO n.o 140/2015. Diante do cenário dos autos, além do vínculo estatutário com o Instituto Chico Mendes (ID 11360715, fls. 188-190), o Autor, ora Apelante é advogado (ID 10136000, fl. 19), com inscrição regular (disponível em: https://cna.oab.org.br/ . Acesso em: 30/09/2019) e integra o quadro de sociedade de advogados com inscrição n° 428111/8 (disponível em: https://cna.oab.org.br/ . Acesso em: 30/09/2019), entretanto o Apelante nada expôs sobre esta atividade e sobre eventuais ganhos. Ademais, no sítio eletrônico do ICMBio, consta o nome do Apelante como ocupante do cargo de assessor, informação que também deixou de ser apresentada. Assim, entendo que o apelante deixou de apresentar informações e documentos que de forma abrangente apresentassem seus ganhos e despesas e demonstrassem sua real condição de precariedade econômica. (Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/o-instituto-destaque/48-menu-quem-somos/127-diusp. Acesso em: 30/09/2019). Nesse sentido, diante da escassez de documentos que comprovem o estado de necessidade ou da demonstração de despesas capazes de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que o Apelante promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.” Dessa forma, pendente o recolhimento do preparo recursal. Em face do retorno dos autos a essa instância, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022 17:25:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador